Tribunal: TJDFT
Processo: 0806146-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na ação por ele ajuizada objetivando a declaração de nulidade de auto de infração e de processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o autor cumpriu devidamente a determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se revela patente o descumprimento da determinação de emenda à inicial e a mera possibilidade de o autor não ter juntado, em sua integralidade, o procedimento administrativo não constitui defeito que impossibilite o julgamento do mérito, especialmente diante da possibilidade de determinação aos réus de juntada de tais documentos em sua integralidade. Não é, portanto, razoável a extinção do processo sem julgamento do mérito na hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e honorários.